Tribunal: TJBA
Processo: 8044280-31.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8044280-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR

RECLAMADO: JUÍZO DA SEXTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame
Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do CPC, por suposta divergência entre acórdão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia e precedentes deste Tribunal, no tocante ao ônus da prova em contratos bancários com assinatura digital impugnada.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reclamação para garantir a autoridade de jurisprudência consolidada do Tribunal, sem que haja decisão específica descumprida.

III. Razões de decidir
O art. 988 do CPC não contempla a utilização da reclamação como via para uniformização de jurisprudência, tampouco para revisão de entendimento proferido por Turma Recursal, quando inexistente decisão específica do Tribunal descumprida no mesmo processo.
A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento da função do instituto. Precedentes do STJ, TJSP, TJMG e TJRJ vedam expressamente tal aplicação.

IV. Dispositivo e tese
Reclamação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Reclamação n. 8044280-31.2025.8.05.0000, proposta pelo Reclamante,
BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

contra decisão proferida pelo

6
ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR A RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA